Tribunal: TJMT
Processo: 1015868-13.2024.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015868-13.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AGAPE COMERCIO DE OCULOS LTDA - CNPJ: 22.689.205/0001-69 (RECORRENTE), FLAVIO LEMOS GIL - CPF: 913.406.831-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), VANDER ALBERTO MASSON - CPF: 432.285.341-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1015868-13.2024.8.11.0055.

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrida:
AGAPE COMÉRCIO DE ÓCULOS LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 15 A 18/9/2025.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ALVARÁ SANITÁRIO. ESTABELECIMENTO QUE COMERCIALIZA EXCLUSIVAMENTE ÓCULOS DE SOL SEM GRAU. EXIGÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE OPTOMETRISTA OU TÉCNICO EM ÓPTICA. INADEQUAÇÃO NORMATIVA. AUSÊNCIA DE FINALIDADE TERAPÊUTICA OU CORRETIVA. PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA, LIVRE CONCORRÊNCIA E PROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo município contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente pedido declaratório, afastando a exigência de contratação de optometrista ou técnico em óptica como condição para concessão de alvará sanitário a estabelecimento que comercializa apenas óculos de sol sem grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência administrativa de responsável técnico possui respaldo legal e constitucional; (ii) verificar se a imposição da medida viola os princípios da livre iniciativa, livre concorrência e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional da legalidade de ato administrativo não viola a separação dos poderes, mas constitui exercício legítimo da função jurisdicional.

Os Decretos nº 24.492/1934 e nº 8.829/1946 regulam o comércio de lentes oftálmicas de finalidade terapêutica ou corretiva, não abrangendo óculos de sol sem grau, que são produtos de uso comum sem finalidade médica.

A exigência de contratação de optometrista ou técnico em óptica para a comercialização de óculos de sol sem grau é desproporcional, pois cria ônus excessivo sem benefício concreto à proteção da saúde do consumidor.

A jurisprudência nacional reconhece a inconstitucionalidade ou inadequação normativa de restrições semelhantes, por violarem os princípios da livre iniciativa, livre concorrência e proporcionalidade.

O poder de polícia sanitária do município permanece íntegro, limitado ao controle de condições gerais de funcionamento e fiscalização de riscos efetivos à saúde, não abrangendo exigências específicas sem fundamento legal idôneo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O controle judicial da legalidade de exigência administrativa não afronta a separação dos poderes.

Óculos de sol sem grau não se enquadram no conceito de lentes oftálmicas previsto nos Decretos nº 24.492/1934 e nº 8.829/1946, razão pela qual não se exige responsável técnico especializado para sua comercialização.

A imposição de responsável técnico para estabelecimentos que vendem apenas óculos de sol sem grau viola os princípios constitucionais da proporcionalidade, da livre iniciativa e da livre concorrência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, MS nº 2007.041792-1, Rel. Newton Trisotto, j. 26.01.2010; TJ-RS, ADI nº 70049091614, Órgão Especial, j. 26.09.2017; TJ-RS, Apelação Cível nº 50054935920108210001, Rel. Voltaire de Lima Moraes, j. 11.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 306962854), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, declarando a ilegalidade da exigência de contratação de profissional optometrista ou técnico em óptica como condição para o funcionamento de estabelecimento comercial que comercializa exclusivamente óculos de sol sem grau.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: a) a exigência de responsável técnico está amparada nos Decretos nº 24.492/34 e 8.829/46, sendo necessária para a proteção do consumidor; b) o procedimento administrativo seguiu o devido processo legal; c) que o Poder Judiciário não pode interferir no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes; e d) o poder de polícia sanitária é vinculado e não discricionário.

Em contrarrazões, a empresa recorrida defende a manutenção da sentença, argumentando que a exigência é desproporcional e desarrazoada, configurando violação aos princípios da livre iniciativa, livre concorrência e legalidade, especialmente considerando que comercializa apenas óculos de sol sem grau, produtos que não se enquadram como dispositivos médicos.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A controvérsia cinge-se à legalidade da exigência administrativa imposta pelo município de Tangará da Serra, que condiciona a concessão de alvará sanitário para estabelecimento comercial de óculos de sol sem grau à contratação de profissional optometrista ou técnico em óptica.

Inicialmente, cumpre destacar que o controle jurisdicional dos atos administrativos não configura violação ao princípio da separação dos poderes, mas sim exercício legítimo da função jurisdicional, especialmente quando se trata de verificar a legalidade e constitucionalidade das exigências impostas pela Administração Pública aos particulares.

No caso em análise, o reclamado fundamenta sua exigência nos Decretos nº 24.492/34 e 8.829/46, que estabelecem normas para o comércio de lentes oftálmicas. Contudo, é necessário interpretar tais normas à luz da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), que consagra os princípios da livre iniciativa, livre concorrência e proporcionalidade.

O Decreto nº 24.492/34 foi editado em contexto histórico e constitucional completamente diverso do atual, regulamentando o comércio de
lentes de grau
, com finalidade terapêutica ou corretiva. Por sua vez, o Decreto nº 8.829/46 estendeu algumas dessas exigências ao comércio de
vidros oftálmicos
sem grau.

Ocorre que os óculos de sol sem grau, objeto da atividade comercial da recorrida,
não se confundem com vidros oftálmicos
, pois
não possuem finalidade terapêutica ou corretiva
, sendo utilizados apenas para proteção contra a luz solar e radiação ultravioleta.

Assim, se trata de produto de uso comum, largamente comercializado no varejo, sem necessidade de prescrição médica ou especificações técnicas individualizadas.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem reconhecido que a exigência de responsável técnico para estabelecimentos que comercializam exclusivamente óculos de sol
sem
grau é desproporcional e não encontra amparo na interpretação constitucional das normas invocadas. Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – ATO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – COMERCIALIZAÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO SOLAR COM LENTES SEM GRAU – ATO FUNDADO EM LEI MUNICIPAL (LEI Nº 908/2004, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL) – LEI CONTENDO AS MESMAS RESTRIÇÕES DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL PLENO – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA – RECURSO PROVIDO.

É inconstitucional lei que impõe a presença de técnico optometrista nos estabelecimentos que comercializam óculos de proteção solar com lentes sem grau (ADI nº 2004.030631-3, Des. Moacyr de Moraes Lima Filho).

(TJ-SC - MS: 2007.041792-1, Relator: Newton Trisotto, Data de Julgamento: 26/01/2010, Primeira Câmara de Direito Público, Apelação Cível em Mandado de Segurança, de São Bento do Sul).

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. LEI ESTADUAL Nº 12.903/2008 E DECRETO Nº 45.650/08. RESTRIÇÕES E EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS À COMERCIALIZAÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO SOLAR SEM GRAU. LICENCIAMENTO. RESPONSABILIDADE TÉCNICA. OPTOMETRISTA. DOCUMENTAÇÃO. REGISTRO DE RECEITUÁRIOS MÉDICOS. ADI Nº 70049091614, JULGADA PROCEDENTE, EM INTERPRETAÇÃO CONFORME, PELO ÓRGÃO ESPECIAL. ARTIGO 211 DO RITJRS. "No que diz respeito à comercialização de óculos sem grau, a normativa em exame efetivamente impõe exigências e restrições aos estabelecimentos comerciais que não se mostram idôneas ao fim visado, qual seja a proteção da saúde do consumidor, criando um ônus inútil, que mais parece direcionado a resguardar uma reserva de mercado. Por isso, estão violados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da livre concorrência, livre iniciativa e proteção ao consumidor, o que leva ao reconhecimento da inconstitucionalidade apontada." (ADI nº 70049091614). Ação julgada procedente, para afastar, mediante interpretação conforme, sem redução de texto, a incidência das exigências previstas na Lei Estadual 12.903/2008 aos estabelecimentos que comercializam óculos apenas de proteção solar sem grau, por afronta aos artigos 82, caput, 19, caput, 157, inciso V, e 266 da Constituição Estadual, combinados com os artigos 12, inciso IV, 170, caput, incisos IV e V, e parágrafo único, da Constituição Federal. Redimensionamento da sucumbência. APELAÇÃO PROVIDA. UNÂNIME.
(Apelação Cível, Nº 70073691768, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 26-09-2017).

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INIBITÓRIA CONEXA COM AÇÃO DECLARATÓRIA.
VENDA DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO SOLAR SEM GRAU. DESCABE EXIGIR A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO EM ÓPTICA E AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS PARA AFERIÇÃO DA QUALIDADE DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS AOS CONSUMIDORES PELA RÉ, MORMENTE CONSIDERANDO QUE SE TRATA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO SOLAR SEM GRAU EM SUAS LENTES
(PRECEDENTES DESTA CORTE), LEVANDO AINDA EM CONTA QUE FORAM ACOSTADOS AOS AUTOS CERTIFICADOS PARA LENTES DE PROTEÇÃO SOLAR E ANALISADAS PELO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RECORRENTE COMO LITIGANTE DE MÁ-FÉ, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES, REJEITADO. VERBA HONORÁRIA FIXADA AO PROCURADOR DA RÉ REDIMENSIONADA. APELAÇÃO DESPROVIDA
. (Apelação Cível, Nº 50054935920108210001, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 11-05-2022, Data de Publicação: 20/05/2022) (grifei).

O princípio da livre iniciativa, consagrado no art. 170 da Constituição Federal, não é absoluto e pode sofrer limitações em prol de outros valores constitucionalmente protegidos, como a defesa do consumidor e a proteção da saúde. No entanto,
tais limitações devem ser proporcionais e razoáveis
,
não podendo criar barreiras desnecessárias ao exercício da atividade econômica
.

No caso em tela, a exigência de contratação de profissional optometrista ou técnico em óptica para estabelecimento que comercializa exclusivamente óculos de sol
sem grau
revela-se desproporcional, pois impõe ônus excessivo sem correspondente benefício à proteção da saúde dos consumidores.

Importante ressaltar que não se está afastando o poder de polícia sanitária do município, que permanece íntegro para fiscalizar as condições gerais de funcionamento do estabelecimento, exigir o cumprimento das normas sanitárias aplicáveis e coibir eventuais práticas que coloquem em risco a saúde dos consumidores. O que se afasta é apenas a obrigatoriedade específica de contratação de profissional técnico especializado para atividade que não o exige.

Assim, a sentença recorrida não merece reparos, pois corretamente reconheceu a ilegalidade da exigência imposta pelo município, sem invadir o mérito administrativo ou afastar o poder de polícia sanitária.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025